Tribunal: TJMT
Processo: 1021289-91.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021289-91.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FLAVIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 957.975.991-04 (RECORRENTE), MARILENE GONCALVES QUINTANA - CPF: 529.229.281-87 (VÍTIMA), MICHELLE QUINTANA DE MELLO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRONÚNCIA – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E INEXISTÊNCIA DE PROVAS – PEDIDOS DE NULIDADE DA PRONÚNCIA OU DESPRONÚNCIA – USO DE EXPRESSÕES PERSPECTIVAS – JUÍZO HIPOTÉTICO – ARESTO DO STJ – EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA –
MÉRITO
-
DEPOIMENTO JUDICIAL DE VÍTIMA SOBREVIVENTE, DE TESTEMUNHA E DE INFORMANTE – CONFISSÃO JUDICIAL – PRONÚNCIA –

ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – JULGAMENTO DIRECIONADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – JULGADOS DO
STJ E TJMT –

DESPRONÚNCIA – PROVIDÊNCIA VINCULADA À COMPLETA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DA PROVA DE MATERIALIDADE – ARESTO DO TJDF
–
JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE – CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA
– PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

“Não há que se falar em excesso de linguagem na decisão de pronúncia, isso porque o magistrado em nenhum momento afirmou juízo de certeza acerca da autoria delitiva, mas apenas indicou as provas, em especial testemunhais, que davam suporte à sua conclusão acerca da existência dos indícios em desfavor do recorrente. ”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1456542/PR)

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO).

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(TJMT, RSE nº 97978/2017)

“A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RSE nº 20080310050138).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N.U 1021289-91.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S):
FLÁVIO ROBERTO DA SILVA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por FLÁVIO ROBERTO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (Código 704541), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e majorado [presença física de descendente] e tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e majorado [presença física de descendente] – art. 121, § 2º, II, IV, VI, §2º-A, I, §7º, III, e art. 121, § 2º, II, IV, VI, §2º-A, I, §7º, III c/c art. 14, II, todos do CP – (IDs 61558542/61558546).

O recorrente suscita a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem porque a juíza prolatora teria valorado a responsabilidade penal
“de forma indene de dúvidas”
. No mérito, sustenta ausência de provas para a pronúncia.

Requer provimento para que seja anulada a pronúncia ou despronunciado.

Prequestiona o
“artigo 5°, XXXVIII, “e”, da Constituição Federal da República; artigos 121, § 2°, II, IV, VI, § 2°-A, I, § 7°, inciso III, todos do Código Penal; artigos 121, § 2°, incisos II, IV, VI, § 2°-A,I, § 7°, III, c/c 14, II, todos do Código Penal e Lei n° 8.072.90 e Lei n° 11.340/06”
(ID 61558556/ID 61558560).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 61558564/ID 61558566).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 61558568).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 121, §2º, incisos II, IV, VI, §2- A, I com a causa de aumento de pena prevista no Artigo 121, §7º, inciso III, todos do Código Penal - Preliminar: Nulidade da decisão de pronúncia – Alegado excesso de linguagem na decisão de pronúncia – Inocorrência – magistrado que se limitou a examinar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria - decisão proferida nos limites exigidos no artigo 413, do CPP – Mérito: Pleito de despronúncia do recorrente, por ausência de indícios de autoria – Impossibilidade – Hábeis provas carreadas aos autos que demonstram a materialidade do crime em análise e a existência de indícios suficientes de autoria – Aplicação do “in dubio pro societate” - Cabe ao júri popular a análise da questão - Pela rejeição da preliminar e, no mérito pelo improvimento do recurso”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 66194958)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob assertiva de que houve excesso de linguagem na aferição da autoria e das qualificadoras:

“[...] Em relação à autoria delitiva, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a Corte Popular pela suposta prática dos crimes a ele imputados. Isso porque, primeiramente, pelo que se extrai do interrogatório do acusado o mesmo tenta eximir-se da conduta praticada, justificando-se ao tentar dizer que: “Que a faca era só para amedontrar a Michelle [...]

De outra banda, a vítima sobrevivente Marilene Gonçalves Quintana, ao ser inquirida em Juízo declarou ser ele o autor dos fatos criminosos imputados pelo Ministério Público [...]

Por outro lado, a autoria dos fatos imputados ao acusado também encontra provas no depoimento da testemunha Rosa Maria da Silva Alves, ratificando a sua fala na fase inquisitorial, [...]

Portanto, de todo o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que, realmente, deve o acusado Flavio Roberto da Silva ser pronunciado a fim de que seja submetido ao Egrégio Conselho de Sentença, [...]

Pelo que se pode notar, o acusado ao atacar as vítimas de inopino, inclusive, com o uso de uma arma branca, demonstrou a intensidade do dolo homicida, assim o mesmo percorreu o iter criminis e, com a intenção de produzir o resultado morte da vítima Michelle e só não chegando a morte da outra vítima Marilene, por circunstâncias alheias a sua vontade, dessa forma é de rigor a sua pronúncia.

Por outro turno, no que se refere as qualificadoras inseridas na denúncia, previstas no Artigo 121, § 2°, incisos II, IV e VI, c/c o § 2°-A, I, com a causa de aumento prevista no Artigo 121, § 7°, I, na forma do Artigo 69, todos do Código Penal (vítima Michelle) e Artigo 121, § 2°, incisos II, IV e VI, c/c o § 2°-A, I, com a causa de aumento prevista no Artigo 121, § 7°, III, c/c Artigo 14, II, na forma do Artigo 69, todos do Código Penal (vítima Marilene), há nos autos elementos de prova suficientes que levam a crer que o sentenciado possa ter praticado os crimes de feminicídio consumado contra Michele e tentativa de feminicídio em relação à vítima Marilene, por motivo fútil, recurso que dificultou-impossibilitou a defesa da ofendida, com a causa de aumento por ter sido o crime cometido na presença de ascendente de uma vítima e descendente de outra vítima, bem como a inclusão da qualificadora de feminicídio.[...]

Nesse sentido, de tudo o que restou apurado verifica-se que há nos autos fundados elementos de prova a caracterizar a presença das qualificadoras para o crime cometido contra a vítima Michelle Quintana de Melo, notadamente aquelas elencadas pelo digno Promotor de Justiça por ocasião do aditamento a denúncia, [...]

Todas as provas materiais e testemunhais produzidas nos autos incutem a certeza da presença dessas qualificadoras que, aliás, foram objeto de aditamento da denúncia exatamente porque foram levantadas após a realização da respectiva audiência de instrução, que é possível ao Ministério Público fazê-lo, já que anteriormente à sentença.

Registro, desse modo, no mesmo sentido e entendimento que, igualmente, há nos autos robustas provas a caracterizar a presença das qualificadoras para o crime cometido na forma tentada contra a vítima Marilene Goncalves Quintana e consignada no aditamento a denúncia oferecida pelo Ministério Público, por seu Promotor de Justiça [...].”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – IDs 61558542/61558546)

Do primeiro ao quinto parágrafos supracitados, a juíza da causa limitou-se a apontar os indícios suficientes de autoria delitiva, nos termos do art. 413 do CPP.

Sobre a autoria, note-se que o juiz prolator utilizou a expressão
“possa ter praticado”
, a revelar um juízo hipotético.

A partir do sexto parágrafo, justificou as qualificadoras do motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima, feminicídio, bem como a majorante da presença física de descendente, por considerar que
“há nos autos elementos de prova a caracterizar a presença das qualificadoras”
.

Com efeito, as qualificadoras devem ser fundamentadas pelo juiz prolator, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação (TJMT, RSE N.U 1020160-51.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2020).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto do c. STJ:

“Não há que se falar em excesso de linguagem na decisão de pronúncia, isso porque o magistrado em nenhum momento afirmou juízo de certeza acerca da autoria delitiva, mas apenas indicou as provas, em especial testemunhais, que davam suporte à sua conclusão acerca da existência dos indícios em desfavor do recorrente. ”
(AgRg no AREsp nº 1456542/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -30.8.2019)

Logo, não se identifica excesso de linguagem a justificar a anulação da pronúncia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18 de Janeiro de 2020, por volta das 19h00min, no interior da residência nº 385, situada na Rua C, Bairro Boa Esperança, nesta cidade, o denunciado Flávio Roberto da Silva, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou/tornou impossível a defesa das ofendidas, consistente no elemento surpresa, na presença de descendentes e ascendente, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, matou a vítima Michelle Quintana de Mello, e tentou matar a vítima Marilene Quintana de Mello, não atingindo seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

De início, cumpre-me ressaltar que o denunciado Flávio mantinha relacionamento amoroso com a vítima Marilene. Michele, por sua vez, era filha de Marilene, existindo entre mãe e filha uma relação íntima de afeto, carinho e companheirismo. [...]

No dia dos fatos, as vítimas foram almoçar na Rodovia do Peixe/MT, sendo que o denunciado fora posteriormente encontrá-las. No retorno para casa, o denunciado, que retornava em sua motocicleta, teve uma leve queda. Na ocasião, as vítimas prestaram-lhe assistência, perguntando se estava tudo bem, mas acabaram por dar algumas risadas do simples incidente, o que acendeu o intento homicida do agente.

O denunciado seguiu para casa em sua motocicleta, chegando antes das vítimas. Já na residência, passou a ingerir bebida alcoólica enquanto aguardava que elas chegassem.

Com a chegada das vítimas, o denunciado disse que: “as desgraças chegou”, e de imediato fora pra cima da vítima Marilene, empurrando-a.

Nesse momento, a vítima Michelle interveio para defender sua mãe, tendo o denunciado encurralando-a em um canto da parede, e passado a desferir golpes de faca contra ela.

De imediato, a vítima Marilene tentou defender a filha que estava sendo esfaqueada pelo denunciado, momento em que Flávio mudou o sentido das facadas, passando a desferí-las contra sua companheira Marilene.

O filho das vítimas Michele que estava no local, acompanhado da sua irmã de 07 (sete) anos, diante das lamentáveis e brutais cenas adrede mencionadas, pegou sua irmã e saiu correndo de casa, gritando por socorro, dizendo que Flávio havia “furado” a mãe. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Flávio Roberto da Silva, nos seguintes tipos penais:

a)

121, §2º, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida), VI (contra mulher por razões da condição de sexo feminino [§2º-A, inciso I – violência doméstica]), com a causa de aumento de pena prevista no art. 121, §7º, inciso III, todos do Código Penal, com implicações da Lei 8.072/90 e Lei 11.340/06, em relação à VÍTIMA Michelle Quintana de Mello;

b)

121, §2º, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida), VI (contra mulher porá razões da condição de sexo feminino [§2-A, inciso I – violência doméstica]), com a causa de aumento de pena prevista no art. 121, §7º, inciso III, nos moldes do artigo 14, inciso II (tentativa), e artigo 69 (concurso material) todos do Código Penal, com implicações da Lei 8.072/90 e Lei 11.340/06, em relação à vítima Marilene Gonçalves Quintana [...].”
(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça – IDs 61556986/61556990)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“Em relação à autoria delitiva, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos é suficientemente apto a pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a Corte Popular pela suposta prática dos crimes a ele imputados. [...]

De outra banda, a vítima sobrevivente Marilene Gonçalves Quintana, ao ser inquirida em Juízo declarou ser ele o autor dos fatos criminosos imputados pelo Ministério Público, mormente quando asseverou que: “in verbis”: [...]

Por outro lado, a autoria dos fatos imputados ao acusado também encontra provas no depoimento da testemunha Rosa Maria da Silva Alves, ratificando a sua fala na fase inquisitorial, mormente quando asseverou que: “in verbis”: [...]

No mesmo sentido, é o depoimento da informante Diana Quintana Galvão, senão vejamos: “in verbis”: [...]

Já a testemunha Fernando Fleury da Mota, delegado de Polícia, devidamente compromissado na forma da lei, declarou o seguinte: “in verbis”: [...]

Portanto, de todo o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que, realmente, deve o acusado Flávio Roberto da Silva ser pronunciado a fim de que seja submetido ao Egrégio Conselho de Sentença, sobremodo, porque, ao ser interrogado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa o mesmo declarou o seguinte: “in verbis”: [...]

Por outro turno, no que se refere às qualificadoras inseridas na denúncia, previstas no Artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c o § 2º-A, I, com a causa de aumento prevista no Artigo 121, § 7º, III, na forma do Artigo 69, todos do Código Penal (vítima Michelle) e Artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c o § 2º-A, I, com a causa de aumento prevista no Artigo 121, § 7º, III, c/c Artigo 14, II, na forma do Artigo 69, todos do Código Penal (vítima Marilene), há nos autos elementos de prova suficientes que levam a crer que o sentenciando possa ter praticado os crimes de feminicídio consumado contra Michele e tentativa de feminicídio em relação à vítima Marilene, por motivo fútil, recurso que dificultou-impossibilitou a defesa da ofendida, com a causa de aumento por ter sido o crime cometido na presença de ascendente de uma vítima e descendente de outra vítima, bem como a inclusão da qualificadora de feminicídio.

Desde logo, cabe asseverar que a doutrina mais abalizada, tratando do controle de legalidade a que deve o Juiz monocrático proceder por ocasião da pronúncia, assevera de forma clara e lúcida que: [...]

Ademais, vê-se que tais fatos, aliados às circunstâncias ocorridas no malsinado dia do fatídico, também recomendam, inclusive ad cautelam, que tais circunstâncias fáticas da causa sejam devidamente debatidas, apreciadas e aquilatadas em Plenário pelo Egrégio Conselho de Sentença do Colendo Tribunal do Júri desta Comarca.

Nessa esteira de ideias, cumpre asseverar que a exclusão das qualificadoras, havendo incerteza sobre sua ocorrência, é da competência do Tribunal do Júri.

Apenas em sendo evidente a sua inocorrência ou ausentes quaisquer indícios ou elementos mínimos de prova acerca da sua ocorrência, o que não é o caso dos autos, é que pode ser afastada já em sede de sentença de pronúncia, na primeira fase do procedimento bifásico do Júri (no judicium accusationis), cujo controle de legalidade seria da competência do Juiz singular.

Esse, inclusive, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se vê das ementas abaixo transcritas: [...]

Portanto, impõe-se a pronúncia, não havendo que se falar em absolvição sumária (por não haver prova, muito menos extreme de dúvidas, da existência de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade que levasse à inocência do réu), impronúncia, desclassificação (porque pode ter havido intenção de matar, se não por dolo direto, por dolo eventual) tampouco em exclusão das qualificadoras constantes da peça inicial acusatória, eis que não existem nos autos quaisquer elementos de prova acerca da sua comprovada inexistência, razões pelas quais se mostram manifestamente descabidas e improcedentes todas essas hipóteses, sendo de rigor, ao contrário, a pronúncia do réu, por ser medida de direito e, principalmente, de Justiça.

Assim, à luz de todas essas considerações, restando demonstrada nos autos a existência dos requisitos legais previstos no Artigo 413 do Código de Processo Penal, opera-se, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate, devendo o réu, após este juízo prévio de admissibilidade da acusação, ser submetido ao soberano e democrático julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, Juízo natural constitucional para os crimes dolosos contra a vida, tentados e consumados.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA oferecida em face do réu FLÁVIO ROBERTO DA SILVA, brasileiro, convivente, nascido dia 14.05.1981, natural de Rondonópolis-MT, portador do RG nº 1368424-8, inscrito no CPF nº 957.975.991-4, filho de Hélio Orozimbio Miguel da Silva e Antônia Maria Oliveira da Silva, atualmente recolhido no Presídio Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande), PRONUNCIANDO-O como incurso nas sanções previstas no Artigo 121, § 2º, incisos II, IV, VI, § 2º-A, I, com a causa de aumento de pena prevista no Artigo 121, § 7º, inciso III, todos do Código Penal, com implicações da Lei nº 8.072.90 e Lei nº 11.340.06, em relação a vítima Michelle Quintana de Mello.

E, como incurso no Artigo 121, § 2º, incisos II, IV, VI, § 2º-A, I, com a causa de aumento de pena prevista no Artigo 121, § 7º, inciso III, nos moldes do Artigo 14, inciso II e Artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072.90 e Lei nº 11.340.06, em relação à vítima Marilene Gonçalves Quintana, submetendo-o a julgamento a ser realizado oportunamente pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – IDs 61558542/61558546)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Laudo Pericial nº 200.1.01.2020.003541-01 – Necroscópico – (ID 61558455) e Laudo Pericial nº 200.1.02.2020.003112-01 (ID 61558451), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Marcelo Gonçalves da Silva (ID 61556992) e Tarley Alves Pereira dos Santos (ID 61556993), da informante Diana Quintana Galvão (ID 61558464), da testemunha Rosa Maria da Silva Alves (ID 61558465) e interrogado o recorrente [FLÁVIO ROBERTO DA SILVA] – (ID 61556994).

Em Juízo, foram ouvidas a testemunha
Rosa Maria da Silva Alves, a informante Diana Quintana Galvão, a vítima sobrevivente Marilene Gonçalves Quintana, o delegado de Polícia Fernando Fleury da Mota, assim como o recorrente

[FLÁVIO ROBERTO DA SILVA] – (ID 61558571).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 8.2.2020, as vítimas foram almoçar com o recorrente em um restaurante na Rodovia do Peixe. Na volta para casa, ele caiu de sua motocicleta, oportunidade na qual as vítimas lhe prestaram assistência, rindo do incidente, de modo a irritá-lo, o qual foi para casa sozinho em sua motocicleta (
ID 61558571
);

- ao chegarem na residência onde os três moravam [rua C, bairro Boa Esperança, nº 385, no Município de Rondonópolis], aproximadamente 19h, o recorrente estava ingerindo bebida alcoólica e aguardando a chegadas das vítimas, momento em que ele disse
“as desgraça chegaram”
e empurrou a vítima Marilene Quintana de Mello; ato contínuo, a vítima Michelle Quintana de Mello interveio para defender sua mãe, sendo golpeada por facadas pelo recorrente na região

do
“abdome, membro superior direito e coxa esquerda”
, ao passo que ele também desferiu golpes de faca na região
“torácica e abdominal”
de sua “enteada” [Michelle Quintana de Melo], a qual veio a óbito
“em decorrência de Choque Hipovolêmico”
(
Laudo Pericial nº 200.1.01.2020.003541-01 – Necroscópico – ID 61558455 e Laudo Pericial nº 200.1.02.2020.003112-01 – ID 61558451)
;

- a vítima sobrevivente [
Marilene Gonçalves Quintana], ex companheira do recorrente,
afirmou, em Juízo, que moravam juntos há 7 (sete) meses, sendo que nas oportunidades em que ele ingeria bebida alcoólica haviam algumas discussões, acrescentando que no dia dos fatos [8.2.2020] ele bebeu 3 (três) litros de bebida alcoólica;

que as filhas da vítima fatal [Michelle Quintana de Melo
]
presenciaram toda a dinâmica criminosa;
“que lembra de ter chegado em casa e estavam o acusado e o neto da depoente; que a depoente foi para a varanda do fundo, sendo que lá tinha uma caixa de som, nesse momento o acusado veio muito rápido, a caixa caiu, fez um barulho e a vítima Michelle perguntou o que era, sendo que a depoente disse que não era nada, contudo, a Michelle veio, o acusado virou para a Michelle, daí em diante não lembra de mais nada; que depois o neto da depoente disse que o réu empurrou a declarante e esfaqueou a vítima Michelle”
(ID
61558571
);

- a testemunha Rosa Maria da Silva Alves [vizinha das vítimas] esclareceu, em ambas as fases da persecução penal, que o recorrente chegou em sua casa e logo depois as vítimas chegaram, momento em que ele disse
“as desgraças chegaram”
e
“quando a Marilene chegou o acusado empurrou ela, sendo que ela bateu a cabeça na porta; que em seguida a Michelle chegou e foi falar com ele; que ele já estava com uma faca na mão, sendo que já esfaqueou a Michelle; que a depoente ouviu a Marilene pedindo para o acusado não fazer aquilo e pedindo socorro; que em seguida, ouviu as crianças chorando; que quando estava na frente de casa, o menino disse para a depoente que o Tio tinha furado a mãe dele”
(IDs 61558465 e 61558571);

- a informante Diana Quintana Galvão [filha da vítima sobrevivente e irmã da vítima fatal] asseverou, tanto na fase inquisitorial como sob o crivo do contraditório, que ela não possuía um bom relacionamento com o recorrente, acrescentando que ele era muito ciumento, bem como
“que a casa parecia uma cena de filme de terror, era sangue para todo lado; que quando o acusado saiu ele disse, tá feito, quando eu faço, faço logo com duas de uma vez, se quiser salvar chama o SAMU; que depois ele pegou a moto e saiu; que os fatos ocorreram na frente do filho da Michelle, na frente no Jean Luca; que o Jean Luca sempre narra os fatos do mesmo jeito, com a mesma precisão; que todas as vezes que ele conta sobre os fatos ele conta a mesma coisa; que tudo que a depoente declarou foi o Jean Luca que narrou”
(IDs 61558464 e 61558571);

- o delegado de Polícia Fleury da Mota, no âmbito do contraditório, confirmou
“tudo o que foi produzindo no Inquérito Policial; que o depoente lembra do depoimento da filha de uma vítima e irmã da outra vítima; que ouviu também o depoimento de uma vizinha que era bem próxima da família; que a vizinha disse já tinha ouvido outras brigas anteriores; que a vizinha disse que no dia dos fatos ouviu a discussão e, inclusive, encontrou o acusado saindo da residência; que a vítima sobrevivente não foi ouvida, pois, ele estava internada em estado grave; que pelo que foi dito pelas testemunhas, o acusado era fechado, tinha histórico de discussão e violência, isso com ambas as vítimas”
(ID 61558571);

- o recorrente permaneceu em silêncio em sede policial. Em Juízo, admitiu a prática delitiva (IDs 61556994 e 61558571).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos judiciais da vítima sobrevivente [
Marilene Gonçalves Quintana]
, da testemunha
Rosa Maria da Silva Alves [vizinha das vítimas], da informante Diana Quintana Galvão [filha da vítima sobrevivente e irmã da vítima fatal], assim como a confissão judicial do recorrente,
revelam indícios suficientes de autoria delitiva.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação

(STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.10.2017).

Nesse sentido, colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal.”
(RSE nº 97978/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha - 6.10.2017)

Noutra ótica,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Nesse contexto, o julgamento dos atos atribuídos ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Por fim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RSE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020